Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-21.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Direito CIVIL. Recurso inominado. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$5.000,00). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de reparação de danos morais em que a recorrida alega ter sido vítima do crime de comunicação falsa de crime.
2. A sentença condenou o recorrente ao pagamento de R$5.000,00 a título de compensação por danos morais.
3. O recorrente pretende a reforma da sentença; alega que o ato de solicitar investigação constitui exercício regular de direito, tendo em vista se tratar de pessoa idosa, com a saúde debilitada; que jamais confessou uma denunciação caluniosa. Requer o julgamento improcedente do pedido inicial ou a redução da compensação arbitrada.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há responsabilidade civil do recorrente; e (ii) se, havendo responsabilidade, é cabível a redução do valor referente à condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Consta dos autos que o recorrente registrou ocorrência policial em 7/11/23 para comunicar furtos mediante fraude de valores que estavam em sua conta bancária, supostamente praticado pela recorrida; após investigação, o recorrente foi indiciado por denunciação caluniosa, art. 339, caput, do CP (ID 68066150 - Pág. 5); o Inquérito Policial foi encerrado com Acordo de Não Persecução Penal – ANPP entre o Ministério Público e o recorrente, no dia 17/5/24.
6. Conforme bem consignado na sentença: “Durante todo o procedimento não foi nem mesmo aventada a inimputabilidade do réu para a prática do crime, o que exigiria prosseguimento próprio, após exame de sanidade mental. Partindo dessa premissa, a condição mental do requerido a ser considerada é a mesma que o fora para firmar validamente o acordo para encerramento do feito criminal, vale dizer, era imputável ao tempo do crime e, portanto, responsável por seus atos (art. 26, CP e art. 935, Código Civil).”
7. Noticia criminis registrada em Delegacia de Polícia imputando fatos inverídicos, no mínimo desonrosos, senão criminosos, a pessoa nominada, extrapola o direito de peticionar aos Poderes Públicos e configura denunciação caluniosa ou irresponsabilidade do agente, evidenciando a existência do evento danoso. Precedente: Acórdão 480894.
8. Quantum fixado. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. 8.1. Verifica-se na jurisprudência deste Tribunal que a compensação por dano moral para situações análogas, dependendo da infração penal atribuída e das consequências causadas, variam entre R$15.000,00 e R$30.000,00 (Precedentes: Acórdãos 1131407, 1766837 e 1854215). 8.2. No caso dos autos, o valor de R$5.000,00, arbitrado pela sentença, é razoável e proporcional, tendo em vista a situação de restar comprovada a imputação falsa dos crimes de furto mediante fraude à recorrida, com a qual o recorrente mantinha relacionamento amoroso.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.
_____________________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 26; art. 339, caput; CC, art. 935.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0100610100340ACJ, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 15/02/2011; TJDFT, APC 0003028-27.2016.8.07.0007, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, j. 10/10/2018; TJDFT, APC 0700132-41.2023.8.07.0001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 03/10/2023; TJDFT, APC 0735857-62.2021.8.07.0001, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, j. 25/04/2024.